Tribunal: TJES
Processo: 5001243-19.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001243-19.2024.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: BRUNO DE SOUZA JULIAO e outros

RELATOR(A):
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO.

1. Em análise detida dos autos verifico estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual decreto a segregação cautelar, nos termos do art. 312 e 313 do CPP. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001243-19.2024.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: BRUNO DE SOUZA JULIAO, MICHEL BRUNO OLIVEIRA SCHEK
Advogado do(a) RECORRIDO: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418
Advogado do(a) RECORRIDO: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra r. decisão, que revogou a prisão preventiva em favor dos réus
BRUNO DE SOUZA JULIÃO E MICHEL BRUNO OLIVEIRA SCHEK
.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 04 de março de 2012, por volta de 17h44min, em via pública, na Rua 07. e posteriormente dentro do quintal da residência de nº 77, no Bairro Rio Marinho, Cariacica/ES, os denunciados, previamente ajustados entre si, com o adolescente infrator Moisés, vulgo "Boca Murcha", agindo de forma livre e consciente, planejaram o crime e depois efetuaram disparos com armas de fogo que portavam ilegalmente, contra a vítima Tarcísio Cezar dos Santos Souza, com vontade de matar, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico que foram suficientes para causar sua morte. No dia dos fatos, após decidirem matar a vítima e planejarem o crime, enquanto o denunciado Willian dava cobertura aos demais denunciados permanecendo em ponto estratégico para vigiar a aproximação da polícia, os denunciados Bruno Gambeta, Rafael, Michel Bruno e Wallan, se dirigiram num veículo automotor até o bairro Rio Marinho, conduzido pelo denunciado Wallan à procura da vítima. Permaneceram parados com o veículo, escondidos, numa verdadeira tocaia até a vítima ser localizada. Ao avistar Tarcísio Cezar dos Santos Souza transitando numa motocicleta, o condutor do veículo, iniciou uma perseguição e. propositalmente, colidiu com o veículo na moto da vítima para derrubá- la ao chão. A vítima percebeu que eram traficantes de Alzira Ramos que estavam no veículo e tentou empreender fuga. Dois denunciados desceram do carro e iniciaram a efetuar disparos em direção à vítima que corria desesperadamente pelas ruas do bairro Rio Marinho em busca de abrigo. O condutor e outros dois permaneceram no veículo e tomaram caminho diverso cercando a vítima pelo lado oposto da rua. Cercada, a vítima se viu obrigada a entrar em uma residência. Todavia, os denunciados não se intimidaram e invadiram o imóvel atrás da vítima, local onde Bruno Gambeta, Michel Bruno, Rafael e o adolescente Moisés efetuaram inúmeros outros disparos que causaram a morte da vítima. A motivação do crime é torpe consistente na disputa pelo comando do tráfico de drogas existente na região entre os denunciados (traficantes do Bairro Alzira Ramos) os traficantes do Bairro Rio Marinho. O crime causou perigo comum, na medida em que os denunciados efetuaram diversos disparos contra a vítima, em via pública, em região habitada por diversas famílias, e entraram no quintal de uma casa habitada para executar o homicídio, colocando em risco a vida e a integridade física de um número indeterminado de pessoas que ali transitam e residem. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida e cercada pelos denunciados, em via pública, em maior número e fortemente armados, no bairro onde residia, não havendo qualquer chance de defesa. Apurou-se que o menor e os denunciados formam uma quadrilha armada, existente há mais de cinco anos, unidos de forma estável e duradoura para praticarem o tráfico de drogas, homicídios e diversos outros crime na região do Bairro Alzira Ramos e nos bairros vizinhos, utilizando-se, inclusive, de diversos veículos (sendo um blindado), armas de fogo, imóveis para estocagem das drogas, equipamentos de videomonitoramento e "vigias" no Bairro Alzira Ramos (sede da quadrilha), a fim de controlar a entrada da polícia no bairro, o movimento do tráfico e a movimentação dos moradores. Os denunciados, dolosamente, corromperam adolescente MOISÉS DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS, vulgo "BOCA MURCHA", "BOCA MOLE", "COWBOY" OU "MOROBA", menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando o crime de homicídio acima narrado, além do tráfico de drogas e quadrilha armada. Presentes, portanto, indícios suficientes da autoria e da materialidade. Assim agindo, os denunciados BRUNO DE SOUZA JULIÃO, WILLIAN PRATI, WALLAN MAGLEISTER MARTINS DA SILVA, RAFAEL FONTOURA DA SILVA e MICHEL BRUNO DE OLIVEIRA SCHEK praticaram os crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I (torpe), III (perigo comum) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), combinado com o artigo 29, caput, combinado com o artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal e com o artigo 244-B. §2º, da lei 8069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal. (...) ”

Verifico que os recorridos estão sendo processados por, em tese, atentarem contra a vida de TARCÍSIO CEZAR DOS SANTOS SOUZA, não consumando o delito, por circunstâncias alheias às suas respectivas vontades.

Segundo descrito na exordial acusatória, os ora recorridos são, em tese, integrantes de uma organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas e de outros crimes no bairro Alzira Ramos, em Cariacica.

Apurou-se que Willian, supostamente permaneceu em um local estratégico visando vigiar a polícia e assegurar a execução do delito, enquanto Bruno Gambeta, Rafael, Michel Bruno e Wallan dirigiram-se até o bairro Rio Marinho em um veículo automotor à procura da vítima.

O corréu Wallan foi quem, em tese, conduziu o veículo durante a perseguição e colidiu propositalmente com a moto da vítima para derrubá-la. Dois dos denunciados desceram do carro e iniciaram disparos em direção à vítima.

O condutor e outros dois denunciados permaneceram no veículo e cercaram a vítima pelo lado oposto da rua, enquanto Bruno Gambeta, Michel Bruno, Rafael e o adolescente Moisés, supostamente invadiram a residência onde a vítima se refugiou e ali efetuaram inúmeros disparos que causaram a morte da vítima.

Pois bem. Em 09/03/2023, a magistrada de primeira instância revogou a prisão preventiva, tendo se manifestado da seguinte maneira:

Cuida-se de ação penal proposta em desfavor dos acusados
BRUNO DE SOUZA JULIAO e MICHEL BRUNO DE OLIVEIRA SCHEK
, já qualificados nos autos, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, I (motivo torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal e com artigo 244-B, §2º da Lei nº 8.069/90, fato ocorrido no dia 04 de março de 2012, no Bairro Rio Marinho, nesta Comarca.

Ponderado, decido.

Os acusados
BRUNO DE SOUZA JULIAO e MICHEL BRUNO DE OLIVEIRA SCHEK
, tiveram suas prisões preventivas decretadas por este Juízo na data de 09 de setembro de 2014 (fls. 574/575), cujos mandados foram cumpridos na mesma data (09/09/2014).

A decisão proferida às fls. 574/575, justificou a necessidade da prisão preventiva em virtude da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo portanto medida adequada e suficiente naquele momento.

Pois bem. Muito embora a prisão preventiva dos acusados
BRUNO DE SOUZA JULIAO e MICHEL BRUNO DE OLIVEIRA SCHEK
, tenha sido decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (fls. 574/575), verifico que não há indícios que autorizem,
por ora
, a necessidade de manutenção da medida mais gravosa.

Dos elementos coligidos nos autos, permite-me concluir que a aplicação da prisão cautelar não mais se afigura razoável, vez que cumprida na data de 09/09/2014.

Verifico, portanto, que a prisão preventiva dos acusados
BRUNO DE SOUZA JULIAO e MICHEL BRUNO DE OLIVEIRA SCHEK
, não é proporcional em sentido estrito, considerando a previsão de outras medidas cautelares diversas da prisão, para igualmente garantir a ordem pública e para assegurar regular instrução criminal e aplicação da lei penal.

Bem é verdade que, a respeito da relação de medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal, discute-se em doutrina se se trata de rol exaustivo ou meramente exemplificativo.

Sobre o tema, é de se registrar o entendimento que enaltece o princípio da legalidade, no seguinte sentido: havendo a necessidade de garantir a ordem pública ou econômica, de preservar a instrução processual ou de assegurar a aplicação da lei penal e o juiz não entender por adequadas ou suficientes quaisquer das medidas elencadas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, a única saída seria então a privação cautelar da liberdade.

Contudo, o posicionamento de Renato Brasileiro de Lima me parece mais correto e sua interpretação é mais favorável ao acusado, senão vejamos:

[...] Todavia, a despeito das diversas medidas cautelares típicas previstas no ordenamento jurídico, o legislador não é capaz de prever medidas cautelares para toda a gama possível de situações fáticas.

Por esse motivo, havendo concreta possibilidade de esvaziamento do exercício da função jurisdicional, em virtude de situação de perigo que possa comprometer a eficácia e utilidade do processo principal, deve o magistrado servir-se de medidas cautelares atípicas ou inominadas, as quais derivam do denominado poder geral de cautela do juiz, previsto expressamente no art. 798 do Código de Processo Civil, segundo o qual “além dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo II deste Livro, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação”.

O poder geral de cautela é um poder atribuído ao Estado-Juiz, destinado a autorizar a concessão de medidas cautelares atípicas, assim compreendidas as medidas cautelares que não estão descritas em lei, toda vez que nenhuma medida cautelar típica se mostrar adequada para assegurar, no caso concreto, a efetividade do processo principal. Esse poder geral de cautela deve ser exercido de forma complementar, pois se destina a completar o sistema, evitando que fiquem carentes de proteção situações para as quais não se previu qualquer medida cautelar típica. [...] (
Nova Prisão Cautelar: doutrina, jurisprudência e prática
/ Renato Brasileiro de Lima. – 2ª edição – Niterói, RJ: Impetus, 2012, pág. 413/414)

A meu ver, a doutrina que entende possível a decretação de medidas cautelares atípicas como exercício do poder geral de cautela, tal como defende Renato Brasileiro de Lima, é a que se mostra mais compatível com os objetivos do legislador, que tratou de buscar um modo de evitar a privação cautelar da liberdade dos indivíduos que respondem a procedimento criminal sempre que outras medidas puderem substituí-la e, ainda assim, acautelar o meio social e assegurar o resultado útil do processo, desde que respeitadas a razoabilidade e a proporcionalidade.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 282, incisos I e II, e no artigo 319 do Código de Processo Penal,
SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA
anteriormente decretada em desfavor dos
acusados BRUNO DE SOUZA JULIAO e MICHEL BRUNO DE OLIVEIRA SCHEK
, já qualificados, pelas seguintes
MEDIDAS CAUTELARES
:

1.

Comparecimento no primeiro dia útil subsequente à sua soltura, para justificar nos autos as atividades, as formas de contato e o endereço residencial e profissional, inclusive com pontos de referência;

2.

Proibição de ausentar-se da comarca em que reside por mais de oito dias sem prévia autorização do juízo, a qual somente se dará mediante indicação do endereço e formas de contato através das quais poderá ser encontrado;

3.

Comunicação antecipada e/ou imediata a este juízo sobre toda e qualquer alteração de endereços profissional ou residencial ou formas de contato;

4.

Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado.

Expeçam-se os
alvarás de soltura em favor dos acusados BRUNO DE SOUZA JULIAO e MICHEL BRUNO DE OLIVEIRA SCHEK
,

cientificando-lhes quanto à substituição das medidas cautelares e de que o descumprimento de qualquer das medidas impostas importará no restabelecimento do decreto prisional.

Intimem-se. Notifique-se.

Assim, o
Parquet
interpôs o presente recurso em sentido estrito, que passo a analisar.

O crime em comento foi, em tese, cometido com extrema violência e por motivo de rixa no comércio ilícito de entorpecentes, tendo os denunciados perseguido e alvejado a vítima até esta vir a óbito.

Em detida análise aos autos, pude observar que, data vênia, a decisão proferida pela douta magistrada
a quo
, de fato, não ostenta argumentos sólidos capazes de demonstrar a desnecessidade da segregação cautelar dos réus.

Isso porque não houve qualquer alteração no cenário fático-probatório capaz de justificar a revogação da prisão preventiva, permanecendo incólume a gravidade concreta dos fatos eis que se trata de um homicídio qualificado com uso de arma de fogo e corrupção de adolescente, além de suposta associação criminosa.

Importante salientar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).

Ainda ressalto que os acusados ostentam uma extensa ficha criminal, incluindo diversos crimes hediondos, como homicídio e tráfico de drogas.

Não obstante, conforme extrai-se das provas colhidas, os réus são traficantes extremamente temidos e impõem políticas de temor no bairro, inclusive, amedrontando testemunhas.

Outrossim, não haverá configuração de excesso de prazo, eis que os acusados já foram pronunciados, assim, consoante a súmula nº 21 do STJ, após a sentença de pronúncia não há que se falar em excesso de prazo.

Portanto, entendo que a prisão dos réus é indispensável para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Diante de tais argumentos, não vejo outra saída a não ser a decretação da prisão preventiva dos recorridos.

Nesse liame, por entender ser medida necessária e indispensável para assegurar o bom andamento deste procedimento, decreto a prisão preventiva dos réus
BRUNO DE SOUZA JULIÃO E MICHEL BRUNO OLIVEIRA SCHEK
, nos termos do art. 312 e 313 do CPP.

Expeça-se mandado de prisão com data limite de 11/11/2040.

Ante tudo o que foi exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)